Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO E METÁSTASE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. PERDA DE UMA CHANCE NÃO VERIFICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MORA QUANTO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ACARRETOU O RESULTADO MORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A CF regulamenta o instituto da responsabilidade civil do Estado em seu art. 37, §6o, ao dispor que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
1.1. A responsabilidade civil do Estado constante do texto constitucional é objetiva, baseada no risco administrativo, podendo ser excluída em determinadas situações em que não se verifique a conduta estatal, o dano ou o nexo de causalidade entre eles.
1.2. O entendimento majoritário da doutrina é no sentido de que a conduta que enseja a responsabilidade objetiva do estado é a comissiva, pois, em caso de omissão, a responsabilidade se consubstancia subjetiva, lastreada na “culpa anônima”, ou seja, sem a necessidade de a pessoa lesada identificar o agente e de averiguar se este agiu com culpa ou não, bastando que a parte ofendida demonstre que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou na inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
1.2.1. A doutrina defende a ideia de que o dano a ser considerado na responsabilidade subjetiva é o evitável, ou seja, quando constatada a possibilidade de o Estado impedir o prejuízo, porém, não o fez.
1.3. Em que pese o disposto, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a responsabilidade civil pelas condutas estatais, tanto omissivas como comissivas, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consoante decidido no RE 841526, com repercussão geral reconhecida.
2. Na espécie, verifica-se que a irmã da autora foi diagnosticada, em 20/6/2023, com neoplasia maligna no pulmão (CID C34), em estágio avançado, com metástase para pulmão, linfonodos e ossos, evidenciada a presença de mutação genética em ALK, tendo-lhe sido prescrito o tratamento com o uso de inibidor de tirosina quinase (TKI) – Alectinibe -, consoante relatório médico datado de 20/9/2023.
2.1. A irmã da autora impetrou mandado de segurança objetivando o fornecimento do medicamento retrocitado, na forma prescrita pelos médicos, sendo que, em 25/9/2023, foi deferido o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada promovesse, com urgência, o fornecimento do medicamento vindicado naqueles autos, porém, referida medida restou descumprida, e, em 26/11/2023, foi noticiado naquele feito o óbito da irmã da autora.
2.2. À luz da responsabilidade objetiva do Estado, pautada no risco administrativo, não se vislumbra a presença do requisito consubstanciado no nexo causal entre a omissão estatal e o dano. Isso porque, embora constatada a conduta omissiva do estado e o óbito da paciente, não se pode perder de vista que, conforme relatório médico, esta estava acometida por neoplasia maligna no pulmão em estágio avançado, com metástase para outras partes do corpo, não se verificando do referido documento qualquer informação que confirmasse, de maneira inequívoca, que a utilização do medicamento prescrito acarretaria uma sobrevida à paciente, superior aos dois meses transcorridos entre a data da liminar deferida e a do seu óbito, muito menos que sua cura seria irrefutável.
2.2.1. Em regra, o tratamento do câncer é realizado por meio de uma associação de medicamentos e procedimentos, dependendo o seu êxito não apenas do(s) fármaco(s) utilizados, mas, também, do estágio da doença e da resposta do organismo do paciente.
2.3. Ainda que invocada a Teoria da Perda de Uma Chance, esta não se mostra aplicável ao caso, pois necessário um juízo de certeza, ou seja, que as possibilidades de sobrevida ou de cura da paciente fossem reais e concretas, inexistindo nos autos prova nesse sentido, restando afastada, portanto, a obrigação do Estado de indenizar.
2.4. Da mesma forma, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, não restou demonstrado nos autos que a “falta do serviço” consubstanciada no não fornecimento do medicamento Alectinibe acarretou o óbito da irmã da autora, pois, conforme já externado, a doença que a acometeu já estava em estágio avançado, com metástase para outras partes do corpo, não se verificando nos autos qualquer informação médica no sentido de que a demora no fornecimento do fármaco em questão comprometeu o processo de recuperação e cura da paciente e que ocasionou o resultado óbito, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus da prova disposto no art. 373, I, do CPC.
2.5-As provas dos autos e a análise dos fatos não deixam dúvidas do afastamento da Responsabilidade Civil do Estado tanto sob a ótica da responsabilidade objetiva como subjetiva.
3. Apelação desprovida.